Tribunal: TCU
Processo: 017.467/2024-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Relatório de auditoria financeira integrada com conformidade, nas demonstrações contábeis do INSS, incluindo o FRGPS, exercício 2024.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria financeira integrada com conformidade realizada nas demonstrações contábeis do Instituto Nacional do Seguro Social, incluindo o Fundo do Regime Geral de Previdência Social, relativas ao exercício de 2024, com o objetivo de verificar a confiabilidade e a transparência das informações financeiras evidenciadas, em subsídio à emissão do parecer prévio sobre as Contas do Presidente da República do mesmo ano, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. opinar no sentido de que as demonstrações contábeis do Instituto Nacional do Seguro Social e do Fundo do Regime Geral de Previdência Social, exceto pelos efeitos das distorções descritas na seção "Base para opinião com ressalva", integrante do certificado de auditoria, apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira em 31 de dezembro de 2024 e a execução orçamentária do referido órgão no exercício nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicadas ao setor público; 9.2. aprovar os certificados de auditoria que integram esta deliberação; 9.3. recomendar ao Instituto Nacional do Seguro Social, com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, que: 9.3.1. aperfeiçoe os controles internos destinados à prevenção, detecção e correção de falhas na mensuração dos direitos e obrigações relacionados aos requerimentos de compensação previdenciária, para assegurar maior transparência, confiabilidade e aderência às normas legais e contábeis aplicáveis e conformidade com as regras estabelecidas no capítulo 4.6, da Parte III, do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 10a edição, bem como no art. 50, inciso II, da Lei de Responsabilidade Fiscal; 9.3.2. adote as medidas necessárias para: 9.3.2.1. assegurar o correto reconhecimento dos direitos e obrigações e das respectivas receitas e despesas relacionadas à compensação previdenciária, em observância ao regime de competência, conforme determina o art. 50, inciso II, da Lei de Responsabilidade Fiscal, observadas as regras de contabilização do MCASP, 10a edição, parte III, capítulo 4.6; 9.3.2.2. garantir que as estimativas de direitos e obrigações incluam os requerimentos pendentes de análise de compensação previdenciária referentes às pensões por morte, segundo estabelece o art. 2o, caput , da Portaria MPS 1.400/2024, conferindo, assim, maior precisão, completude e aderência às normas legais e regulamentares aplicáveis; 9.3.2.3. divulgar adequadamente as metodologias de cálculo das provisões destinadas ao pagamento de precatórios e requisições de pequeno valor, em conformidade com os itens 97 (a), 98 (b), 100 (a) e (b) da NBC TSP 03 - Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes, para permitir o entendimento dos critérios adotados na mensuração dessas estimativas pelos usuários das informações fornecidas nas demonstrações contábeis. 9.3.3. adote, em conjunto com a Secretaria do Tesouro Nacional e com o Ministério do Desenvolvimento Social, medidas com vistas a que as rotinas de contabilização das despesas com benefícios de prestação continuada reflitam adequadamente a natureza dessas transações nas demonstrações contábeis do Instituto Nacional de Previdência Social e do Fundo Nacional de Assistência Social, visando melhorar a qualidade e a consistência das informações prestadas, atender às finalidades e atingir a apresentação adequada das demonstrações, em conformidade com o previsto no item 1, parte II, do MCASP, 10a edição, e nos itens 15 a 17 e 27 da NBC TSP 11 - Apresentação das Demonstrações Contábeis; 9.3.4. inclua controles periódicos em seus processos de trabalho com o objetivo de identificar inconsistências nas informações enviadas pelos cartórios e/ou omissões no envio de dados; tais controles devem possibilitar a comunicação ou a representação junto às Corregedorias-Gerais de Justiça estaduais sobre descumprimentos de obrigações legais por parte de notários, oficiais de registro ou seus prepostos, viabilizando, dessa forma, a fiscalização prevista no art. 37 da Lei 8.935/1994. 9.4. dar ciência ao Instituto Nacional de Previdência Social e ao Fundo do Regime Geral de Previdência Social, com fundamento no art. 9o da Resolução-TCU 315/2020, com o objetivo de prevenir ocorrências semelhantes, de que o empenho de compensações previdenciárias no elemento de despesa "Indenizações e Restituições", em vez de nos elementos "Compensações de Regimes de Previdência" e "Despesas de Exercícios Anteriores (DEA) ", a depender das datas de ocorrência dos fatos geradores, infringe o disposto na Portaria Conjunta STN/SOF/ME 103/2021 c/c o art. 37 da Lei 4.320/1964; 9.5. autorizar, com fundamento na Resolução-TCU 315/2020, art. 17, § 2o, o monitoramento das deliberações aqui prolatadas nas auditorias de contas anuais do Instituto Nacional de Previdência Social dos exercícios subsequentes; 9.6. considerar cumpridas as deliberações dos subitens 9.1.1 a 9.1.5 do Acórdão 1059/2024-TCU-Plenário e as dos subitens 9.1.2 e 9.1.3 do Acórdão 1465/2022-TCU-Plenário ; implementada a recomendação do subitem 9.2.2 do Acórdão 1153/2021-TCU-Plenário ; em cumprimento o subitem 9.1.7 do Acórdão 1465/2022-TCU-Plenário ; e em implementação o subitem 9.2.6 do Acórdão 1153/2021-TCU-Plenário ; 9.7. juntar o certificado de auditoria anexo ao voto, com o correspondente relatório de auditoria, aos autos do TC Processo 005.196/2025-6 , processo de contas anuais do Instituto Nacional de Previdência Social do exercício de 2024, para os fins previstos no art. 16 da Lei 8.443/1992; 9.8. encaminhar, por meio do sistema Conecta-TCU, o certificado e o relatório de auditoria ao Ministro de Estado da Previdência Social, para fins de emissão do pronunciamento previsto no art. 9o, inciso IV, c/c o art. 52 da Lei 8.443/1992; 9.9. encaminhar ao Instituto Nacional de Previdência Social o certificado de auditoria para a publicação prevista no § 2o, art. 8o, da IN-TCU 84/2020, observado o disposto no art. 7o da DN-TCU 198/2022; 9.10. reclassificar as peças 98 a 101, 105, 106, 122, 171, 261, 271, 274 e 276 como informação pública, retirando-lhes, por consequência, o sigilo, em conformidade com o art. 8o, § 1o, da Resolução-TCU 294/2018; 9.11. apensar, com fundamento no art. 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, os presentes autos aos do TC Processo 005.196/2025-6 , processo de contas anuais do Instituto Nacional de Previdência Social relativo ao exercício de 2024.